Tribunal: TJMT
Processo: 1028084-63.2023.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028084-63.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOYCE APARECIDA FRANCO BATISTA SILVA - CPF: 012.142.461-84 (APELANTE), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
CONSUMERISTA
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. EXTENSÃO À FASE EXECUTIVA EM AUTOS APARTADOS. CRÉDITO INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. CONCURSALIDADE DEFINIDA PELO FATO GERADOR. TEMA 1.051/STJ. LIMITAÇÃO DE ENCARGOS ATÉ O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA SOBRE O EXCESSO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO SEM
EXAME DO
MÉRITO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO.

RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
DO
.

I. Caso em exame

1.
Cumprimento de
S
entença proposto por beneficiária de justiça gratuita
em desfavor d
a Oi S.A.
(
em recuperação judicial
)
, fundado em condenação por dano moral decorrente de negativação indevida (06/04/2015).
Na Impugnação, a empresa sustentou submissão do crédito à recuperação, limitação de juros e correção ao pedido
recuperacional
e excesso de execução.

2.
A Juíza de primeiro grau
reconheceu concursalidade, fixou crédito
em valor inferior ao pretendido
, impôs sucumbência pelo excesso, determinou certidão para habilitação
, mas
extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir.

3.
Apelação alegou
extraconcursalidade
por constituição do crédito após o pedido de recuperação, requereu atos constritivos e questionou o preparo
.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se a gratuidade deferida na fase de conhecimento se estende ao cumprimento em autos apartados; (
ii
) se o crédito indenizatório por dano moral se sujeita à recuperação judicial, à luz do
art. 49 da Lei 11.101/2005 e do Tema 1.051/STJ; (
iii
) o marco de incidência de juros e correção; (
iv
) a ocorrência de excesso de execução e a sucumbência correspondente; (v) a compatibilidade entre julgamento de mérito e extinção sem resolução do mérito, com necessidade de certidão para habilitação.

III. Razões de decidir

5. A
justiça gratuita deferida no processo de conhecimento projeta efeitos no cumprimento distribuído em apartado quando este constitui continuidade da mesma relação processual, especialmente diante do processamento físico do feito principal,
e
dispensa novo requerimento e preparo.

6.
Para fins do art. 49 da Lei 11.101/2005, a existência do crédito é definida pela data do fato gerador; em responsabilidade civil extracontratual, o crédito nasce com o evento danoso,
cuja
sentença
é
ato declaratório e de quantificação (Tema 1.051/STJ).

7.
Ocorrido o fato gerador antes do pedido de recuperação, o crédito é concursal, com limitação dos encargos ao marco
recuperacional
e apuração do valor para habilitação no juízo universal.

8.
A fixação de valor superior ao devido caracteriza excesso de execução,
e
legitima

o acolhimento parcial da impugnação e imposição de custas e honorários sobre o excesso.

9.
Há contradição entre apreciar o mérito (concurso, limitação de encargos e excesso) e extinguir o feito por falta de interesse de agir; o interesse subsiste para declarar/liquidar o crédito e viabilizar a expedição de certidão para
habilitação.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“
O crédito indenizatório por dano moral é concursal quando o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que a sentença e o trânsito em julgado sejam posteriores, cabendo ao cumprimento declarar/liquidar o valor e viabilizar a certidão para habilitação, com sucumbência sobre eventual excesso de execução
.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 485, VI, e 1.007, § 4o; Lei 11.101/2005,
arts
. 49 e 6o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.051 (REsp 1.843.332/RS).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Joyce Aparecida Franco Batista Silva

em virtude da
sentença proferida
pela Juíza da

4a Vara da Comarca de Sinop, que julgou extinto, sem resolução do mérito, o
cumprimento de sentença movido em face d
a pessoa jurídica

Oi S.A. – em recuperação judicial
, em razão da falta de interesse de agir (art. 485, VI, CPC).

Na fase de conhecimento,
foi prolatada
sentença
no bojo d
a
ação indenizatória
(Processo
físico
no 0005441-75.2016.8.11.0015
)
, em que
a pessoa jurídica apelada foi c
ondena
da
ao pagamento de
indenização por
danos morais
no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais
), com juros de mora desde o evento danoso (06/04/2015) e correção monetária a partir da sentença (07/06/2018), c
ujo
trânsito em julgado
foi certificado
em 28/06/2019.

No cumprimento
dessa sentença
, a exequente
/apelante
apresentou
os
cálculos até 21/11/2023
e
apont
ou o crédito no
montante
de R$
28.551,45 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos). Todavia, o prosseguimento da execução foi
interrompido
em virtude da sentença recorrida.

A Juíza
de 1o grau acolheu os argumentos apresentados na impugnação, reconheceu a natureza concursal do crédito
, uma vez que o fato gerador se deu em 2015, ao passo que a
recuperação judicial
foi
requerida em 20/06/2016, com processamento deferido em 08/01/2018 no Juízo Empresarial do
Estado do
R
io de
J
aneiro.

No mais, l
imitou os encargos ao marco do pedido de recuperação (20/06/2016), fixou valor devido em R$ 13.764,00
(treze mil setecentos e quarenta e seis reai
s
) e, ao final,
condenou a exequente ao pagamento de custas e honorários sobre o excesso
, bem como determinou a expedição de certidão para habilitação do crédito.

Inconformada, a apelante
defende a natureza extraconcursal do seu crédito
com base no art. 49 da Lei no 11.101/2005 e em precedentes do TJMT que adotam entendimento específico para créditos indenizatórios (especialmente danos morais)
.

S
ustent
ou
que
o seu
crédito
fora
constituído após o pedido de recuperação judicial
e, por isso,
não se submete ao plano
.

E
nfatiz
ou
que
tanto a sentença
prolatada na fase de conhecimento
(07/06/2018)
,
quanto o trânsito em julgado (28/06/2019)
,
são posteriores ao pedido de recuperação (20/06/2016), razão pela qual o crédito não estaria sujeito aos efeitos recuperacionais.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença recorrida.

Não há contrarrazões, embora oportunizado para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Joyce Aparecida Franco Batista Silva

promove
u

o
cumprimento de sentença em face d
a pessoa jurídica

O
i
S.A
.
, que está em processo de r
ecuperação judicial
desde 20/06/2016,
com fundamento na
sentença
condena
tória p
rolatada no
bojo
da ação de indenização por danos morais n.o 0005441-75.2016.8.11.0015
.

O fato gerador dos danos
morais
decorreu
da negativação indevida do seu nome em
06
/0
4
/201
5
.

A sentença
condenatória f
oi proferida em 07/06/2018,
com a
fixa
ção do montante
indeniza
tório na ordem
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da prolação do julgado e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (06/04/2015), além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O trânsito em julgado ocorreu em 28/06/2019.

Importante salientar que o feito principal tramitou pelo meio físico e não foi digitalizado para o ambiente virtual.

Assim,
a

apelante moveu o cumprimento de sentença em autos apartados e
apresentou demonstrativo de débito atualizado até 21/11/2023, apontando o montante
do crédito na quantia
de R$ 28.551,45 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

Intimada, a executada
/apelada
ofertou impugnação ao cumprimento de sentença
e, em resumo
, sustent
ou
que o crédito está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que o fato gerador da obrigação é anterior ao pedido de soerguimento, distribuído em 20/06/2016 perante a 7.a
Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro (processo n.o 0203711-65.2016.8.19.0001), cujo processamento foi deferido em 08/01/2018.

Alegou
, ainda,
excesso de execução e sustentou que
os
juros e
a
correção monetária poderiam incidir
apenas
até a data do pedido de recuperação judicial.

Em pedido
subsidi
ário, requereu
a extinção do processo em virtude da novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial.

Logo em seguida
à réplica
, foi prolatada a sentença recorrida
em que a
Juíza
a quo
acolheu a impugnação.

Aplic
ou
a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 1.051, reconheceu que a existência do crédito é determinada pela data do fato gerador
, no caso, de
06/04/2015
,
que é

anterior
ao pedido de recuperação judicial
, distribuído em
20/06/2016
.

Em vista disso,
declarou a concursalidade do crédito e limitou a incidência de encargos até
20/06/2016
.

E mais:
adentrou no pedido de excesso de execução e
fixou como devido
o montante líquido e certo de
R$ 13.764,00 (treze mil, setecentos e sessenta e quatro reais).
Ao final, c
ondenou a exequente
/apelante
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
sobre
o excesso de execução.

A despeito disso, na parte dispositiva,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda do interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do C
PC
,
mas
determin
ou
a expedição de certidão para habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial.

Inconformada, a exequente
recorreu.

Argument
ou
que, em se tratando de indenização por danos morais, o crédito
é extraconcursal.

Requer
eu
a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do cumprimento com a prática de atos constritivos, com base no valor atualizado de R$ 32.029,04 (trinta e dois mil, vinte e nove reais e quatro centavos).

O apelo merece parcial provimento, apenas para adequar a parte dispositiva da sentença.

-
Gratuidade da Justiça
:

Antes do exame do mérito recursal, impõe-se verificar a regularidade do preparo, questão preliminar suscitada por est
a
Relator
a
em decisão anterior,
em
que
determinei a
intim
ação d
a
apela
nte para recolhe
r

o preparo n
a forma
dobr
ada
,
à luz
do art. 1.007, § 4.o, do C
PC
,
à míngua de
comprovação
do seu pagamento
e de pedido de justiça gratuita
n
este feito executivo
, que foi distribuído em
apartado
da ação de conhecimento
.

Em resposta, a Apelante informou ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, deferida no
bojo
da ação de conhecimento
(Processo
n.o 0005441-75.2016.8.11.0015
)
, por despacho registrado no ID 335004352,
que
não
fora
revogado.

A questão que se coloca é se os efeitos da gratuidade deferida na ação principal se comunicam a
este
cumprimento de sentença
, que foi distribuído em separado
.

Em regra, quando o cumprimento de sentença tramita em autos apartados por iniciativa da parte, poder-se-ia cogitar da necessidade de
requerimento específico neste feito. Entretanto, na hipótese, a ação de conhecimento foi processada pelo meio físico e não
foi
digitalizada
para o ambiente virtual
.

Diante dessa constatação, o
cumprimento de sentença não constitui ação autônoma,
e sim
continuidade da relação processual originária, instaurada na mesma unidade judiciária.

Nessa condição, o deferimento da gratuidade na fase de conhecimento projeta seus efeitos sobre a fase de cumprimento, dispensando novo requerimento,
porque
integram o mesmo processo.

Assim,
torno sem efeito a determinação proferida no ID
340506878 e

reconheço
a extensão dos benefícios da justiça gratuita à Apelante neste feito.

-
Mérito Recursal
:

O art. 49,
caput
, da Lei n.o 11.101/2005 dispõe que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Assim, na espécie, a
controvérsia reside no que se entende por "existência do crédito": se é o fato gerador da obrigação ou o provimento jurisdicional que a reconhece e quantifica.

A questão foi objeto de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.051 (REsp 1.843.332/RS, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020), firmou a seguinte tese:

“
P
ara o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é
determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”
.

O fundamento
central
é que o direito de crédito nasce com a relação jurídica subjacente e com o evento que faz surgir o dever de indenizar
.

N
a responsabilidade civil extracontratual,
o fato gerado é
o próprio ato lesivo, e não a sentença que meramente o reconhece e quantifica.

Ne
ssa perspectiva,
a
decisão judicial

tem natureza declaratória do crédito preexistente, e não constitutiva do direito.

Os precedentes colacionados nas razões recursais não afastam a incidência do Tema 1.051; ao contrário, os julgados do TJMT mencionados na apelação cuidam de situações em que o próprio fato gerador ou o inadimplemento contratual ocorreram
após
o pedido de recuperação, o que não é o caso dos autos.

Na hipótese concreta, o evento danoso
(negativação indevida) ocorreu em
06/04/2015, e o pedido de recuperação judicial foi distribuído em 20/06/2016, ou seja, o fato gerador é anterior ao pedido de soerguimento
, portanto,
o
crédito
é
concursal
.

Para ilustrar:

“(...)
3.
O crédito indenizatório decorrente de dano moral possui natureza concursal quando o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, conforme fixado no Tema 1.051 do STJ, segundo o qual a existência do crédito se determina pela data do fato gerador, que no caso é o evento danoso, independentemente do trânsito em julgado da
sentença
.
4. Na hipótese, a negativação indevida ocorreu em
21/11/2020, enquanto o pedido de recuperação judicial foi protocolado em 01/03/2023, o que caracteriza a natureza concursal do crédito decorrente de dano moral, o qual deve ser habilitado perante o juízo da recuperação judicial. 5. Por outro lado, os honorários sucumbenciais possuem natureza extraconcursal quando fixados por sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, nos termos da jurisprudência do STJ, que considera como fato gerador o provimento jurisdicional que os estabelece
(...)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10054582720258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 28/04/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2025)
(sem destaques no original).

A liquidez do crédito
,
isto é, a sua determinação em valor certo
,
é questão distinta da existência do direito.
Vale dizer, o
crédito indenizatório existe desde o evento danoso
e
, ao prolatar a
sentença
condenatória, o Juiz da causa
apenas
o chancelou e, por corolário,
o quantific
ou
.

Em termos
ainda mais
claros, a falta de liq
uidez prévia não impede a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, pois o próprio art. 6.o, § 1.o, da Lei n.o 11.101/2005 contempla a suspensão das ações e execuções, inclusive as ilíquidas,
e
determina a apuração do valor do crédito perante o juízo competente.

Logo, a
concursalidade não exige liquidez anterior ao pedido de soerguimento
,
exige apenas que o fato gerador seja anterior.

Portanto, é de rigor m
ant
er a
natureza concursal do crédito e
, por conseguinte,
limita
r
os encargos até a data do pedido de recuperação judicial (20/06/2016), com o valor declarado como devido de R$ 13.764,00 (treze mil, setecentos e sessenta e quatro reais).

Noutro sentido, é preciso ajustar
o dispositivo final
da sentença,
uma vez que é incontroverso o parcial interesse de agir neste feito.

Há manifesta contradição lógica entre o exame de mérito efetivamente realizado
pela Juíza
de primeiro grau

e o dispositivo de extinção sem resolução do mérito.
Ora, se fora
declar
ad
o o valor do crédito devido, apreci
ada
a impugnação
no tocante ao excesso arguido pela empresa apelada, com a
fix
ação de ônus
da
sucumbência com base nos capítulos resolvidos, é porque reconheceu

a existência d
o
interesse de agir.

E não é só isso. A
extinção prematura é incompatível com a própria
ordem
de expedição de certidão do crédito para fins de habilitação na recuperação judicial.

Essa providência
,
que é a consequência prática do reconhecimento da concursalidade
,
pressupõe a manutenção do feito em tramitação até o seu cumprimento efetivo.

A extinção do processo sem que a certidão seja expedida e sem que a exequente
,
efetivamente
,
providencie a habilitação retira a utilidade prática do comando judicial,
e
frustra o direito declarado.

Com efeito, o interesse de agir da Exequente
/apelante
não desaparece pelo simples reconhecimento da concursalidade do crédito
;
em realidade,
se transforma
, pois o
cumprimento de sentença serv
iu ao
propósito de
declarar e
liquidar o crédito concursal e
, o mais importante,
instrumentalizar a
habilitação perante o juízo
universal
da recuperação, o que encerra utilidade prática tutelável.

Assim, i
mpõe-se a reforma parcial da sentença para
adequar
o dispositivo
, a fim de julgar parcialmente procedente o pedido feito pela exequente/apelante
.
E, d
e conseguinte, autorizar que seja expedida
certidão do crédito
de
R$ 13.764,00 (treze mil, setecentos e sessenta e quatro reais),
com o escopo de
viabilizar
a
habilitação
no bojo d
a recuperação judicial.

No que tange à condenação da Exequente
/apelante
em custas e honorários advocatícios sobre o excesso de execução, a sentença está correta.

A
apelante
indicou valor superior ao efetivamente devido, e a impugnação acolhida nesse ponto enseja a imputação da sucumbência correspondente à diferença.
Logo, m
antenho esse capítulo da sentença.

Feitos esses esclarecimentos,

conheço do recurso e, no mérito,
dou parcial provimento
,
para afastar a extinção sem resolução do mérito fundada no art. 485, VI, do CPC
.

Em substituição, julgo parcialmente procedente o pedido formulado no cumprimento de sentença, exclusivamente
,
para declarar o crédito concursal no valor de R$ 13.764,00
(treze mil setecentos e sessenta e quatro reais)
e determinar a expedição de certidão de crédito, para habilita
r
perante o juízo universal da recuperação judicial da executada
, nos termos do
art. 489, §1o, IV, CPC (coerência); art. 49 e art. 6o, §1o, Lei 11.101/2005 (apuração/habilitação no juízo universal).

M
ant
enho
os demais capítulos da decisão recorrida
(
reconhecimento da concursalidade do crédito, limitação de encargos até 20/06/2016 e sucumbência sobre o excesso)
.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
por não ter lugar
no julgamento parcial de recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026